Tribunal: TJES
Processo: 5014339-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014339-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA MARIA SILVA SERRAO

AGRAVADO: AUGUSTO FERRARI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE MANDATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PRESIDENTE DE CLUBE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORES PROVISÓRIOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDNA MARIA SILVA SERRAO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Extinção de Mandato cumulada com Obrigação de Entrega de Documentação, proposta por AUGUSTO FERRARI, CASSIO MONTEIRO DE CASTRO e EDSON FERNANDO SARTORIO. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para afastar cautelarmente a Agravante da presidência do Iriri Praia Clube, nomear os autores como administradores provisórios, determinar a entrega de documentos administrativos, contábeis e bancários sob pena de multa diária e suspender movimentações bancárias isoladas pela então dirigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência para justificar o afastamento cautelar da Agravante da presidência da associação e demais medidas determinadas; (ii) examinar se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ou excesso que justifique sua reforma no âmbito do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem identifica elementos de prova suficientes, em cognição sumária, que demonstram probabilidade do direito alegado pelos autores, especialmente indícios de expiração do mandato da Agravante e irregularidades na gestão, como resistência à prestação de contas, favorecimento indevido de familiar e descumprimento de deveres estatutários.

4. O perigo de dano encontra respaldo na potencial dilapidação patrimonial da associação e na continuidade de uma gestão possivelmente ilegítima, o que justifica o deferimento da tutela de urgência para preservar a integridade administrativa da entidade.

5. A alegação de periculum in mora inverso, sustentada com base em melhorias patrimoniais realizadas pela gestão da Agravante, não afasta os indícios de ilegitimidade do mandato e da condução administrativa, sendo matéria a ser analisada no mérito da demanda originária.

6. As teses de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial constituem matérias que demandam dilação probatória e não podem ser enfrentadas no âmbito estreito do agravo de instrumento, em especial diante da ausência de prova inequívoca de sua procedência.

7. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, que se mostra fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos narrados e à documentação apresentada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios robustos de expiração de mandato, gestão irregular e risco à integridade patrimonial de associação civil justifica o afastamento cautelar de seu dirigente e a nomeação de administradores provisórios, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Alegações sobre ilegitimidade ativa e inépcia da inicial não são suscetíveis de exame em sede de agravo de instrumento, quando dependentes de dilação probatória.

3. A decisão que defere tutela de urgência com base em elementos concretos e risco de dano irreparável não configura ilegalidade ou teratologia passível de reforma em agravo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA SILVA SERRAO
contra decisão (Id 76357762 - processo originário) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Extinção de Mandato c/c Obrigação de Entrega de Documentação (Processo nº 5002294-55.2025.8.08.0004) ajuizada por
AUGUSTO FERRARI
,
CASSIO MONTEIRO DE CASTRO
e
EDSON FERNANDO SARTORIO
em face da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para: (a) afastar cautelarmente a Agravante da presidência do Iriri Praia Clube; (b) nomear os autores (ora Agravados) como administradores provisórios; (c) determinar à Agravante a entrega de documentos administrativos, contábeis e bancários no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e (d) determinar a suspensão de qualquer movimentação bancária isolada pela Agravante.

Em suas razões, Id n. 15694729, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) há ausência de periculum in mora, visto que a assembleia que deliberou sobre a prorrogação do mandato e prestação de contas ocorreu em janeiro de 2025 , há mais de 7 (sete) meses da propositura da ação , existindo, na verdade, periculum in mora inverso, pois a liminar causa "TUMULTO generalizado" e prejudica compromissos futuros já firmados pelo clube; (ii) a gestão da Agravante está, na verdade, recuperando o patrimônio do clube, que estava abandonado , quitando dívidas históricas de IPTU (superiores a R$ 350.000,00) e realizando melhorias estruturais, conforme demonstram as fotos comparativas anexadas; (iii) houve regular prestação de contas na assembleia de janeiro de 2025, apresentada pelo contador do clube; (iv) os Agravados não possuem legitimidade ativa para a demanda, pois (a) não comprovaram a condição de sócios regulares e (b) o órgão estatutário competente para eleger a presidência e apreciar as contas é o Conselho Deliberativo, do qual os autores não fariam parte; (v) a petição inicial da origem é inepta, pois da narração dos fatos não decorreria logicamente o pedido de afastamento da diretoria.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada , pleiteando, inclusive, a extinção do processo de origem sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial e ilegitimidade ativa.

Decisão lançada no Id n. 15710437 indeferindo o pedido liminar recursal (efeito suspensivo).

Apesar de terem sido devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17023178.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA SILVA SERRAO
contra decisão (Id 76357762 - processo originário) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Extinção de Mandato c/c Obrigação de Entrega de Documentação (Processo nº 5002294-55.2025.8.08.0004) ajuizada por
AUGUSTO FERRARI
,
CASSIO MONTEIRO DE CASTRO
e
EDSON FERNANDO SARTORIO
em face da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para: (a) afastar cautelarmente a Agravante da presidência do Iriri Praia Clube; (b) nomear os autores (ora Agravados) como administradores provisórios; (c) determinar à Agravante a entrega de documentos administrativos, contábeis e bancários no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e (d) determinar a suspensão de qualquer movimentação bancária isolada pela Agravante.

PRELIMINARMENTE: DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, aprecio o
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita reiterado pela Agravante nesta instância recursal.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente acostou, em atendimento à determinação deste Juízo, documentos comprobatórios de sua situação financeira, especificamente no Id n. 17449784.

Os extratos bancários e o comprovante de rendimentos do INSS demonstram que a Agravante aufere benefício previdenciário no valor líquido aproximado de R$ 2.254,45 e apresenta saldo bancário ínfimo.

Tais elementos corroboram a declaração de hipossuficiência firmada e, à míngua de provas robustas em sentido contrário capazes de elidir a presunção legal (art. 99, § 3º, do CPC), impõe-se o deferimento da benesse.

Portanto,
DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça
à Agravante para o processamento do presente recurso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na origem, trata-se de ação ajuizada pelos ora Agravados, na qualidade de sócios remidos do Iriri Praia Clube, em face da Agravante, presidente da associação.

Em sua inicial (Id 75311664) e emenda (Id 76326222), os autores narraram, em síntese, que a Requerida (Agravante) estaria se mantendo no cargo de forma ilegítima, com mandato expirado desde 2022. Alegaram uma gestão autoritária, sem transparência, com resistência à prestação de contas, favorecimento indevido de familiar (seu filho), e manutenção indevida de documentos da associação em sua residência privada. Afirmaram, ainda, que a assembleia realizada em janeiro de 2025 teria sido manipulada.

A decisão agravada (Id 76357762) acolheu o pedido de tutela de urgência, por vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O juízo a quo identificou indícios robustos de que o mandato da requerida se encontra expirado e que os documentos trazidos (ata notarial, boletins de ocorrência, conversas) apontam para desvio de finalidade na condução administrativa, com resistência à prestação de contas, favorecimento de familiar e práticas contra a transparência. O perigo de dano foi verificado no "risco de dilapidação patrimonial e continuidade de gestão alegadamente ilegítima".

Em suas razões, Id n. 15694729, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) há ausência de periculum in mora, visto que a assembleia que deliberou sobre a prorrogação do mandato e prestação de contas ocorreu em janeiro de 2025 , há mais de 7 (sete) meses da propositura da ação, existindo, na verdade, periculum in mora inverso, pois a liminar causa "TUMULTO generalizado" e prejudica compromissos futuros já firmados pelo clube; (ii) a gestão da Agravante está, na verdade, recuperando o patrimônio do clube, que estava abandonado, quitando dívidas históricas de IPTU (superiores a R$ 350.000,00) e realizando melhorias estruturais, conforme demonstram as fotos comparativas anexadas; (iii) houve regular prestação de contas na assembleia de janeiro de 2025, apresentada pelo contador do clube; (iv) os Agravados não possuem legitimidade ativa para a demanda, pois (a) não comprovaram a condição de sócios regulares e (b) o órgão estatutário competente para eleger a presidência e apreciar as contas é o Conselho Deliberativo, do qual os autores não fariam parte; (v) a petição inicial da origem é inepta, pois da narração dos fatos não decorreria logicamente o pedido de afastamento da diretoria.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada , pleiteando, inclusive, a extinção do processo de origem sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial e ilegitimidade ativa.

Decisão lançada no Id n. 15710437 indeferindo o pedido liminar recursal (efeito suspensivo).

Apesar de terem sido devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17023178.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15710437, indefiro o pedido liminar recursal (efeito suspensivo) pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 15710437), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) que determinou o afastamento da Agravante da presidência do Iriri Praia Clube e a nomeação de uma comissão provisória.

Analisando os autos,
entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

O juízo de origem, ao deferir a medida liminar, fundamentou sua decisão na presença de "indícios robustos de que o mandato da requerida se encontra expirado" e em documentos que "apontam para desvio de finalidade na condução administrativa", mencionando especificamente "resistência à prestação de contas", "favorecimento indevido de familiar" e "práticas gerenciais que afrontam os princípios de transparência".

Com efeito, os Agravados instruíram a petição inicial e sua emenda com farta documentação, incluindo atas (Id 76326224, 76326225, 76326226), ata notarial (Id 75311677), boletins de ocorrência (Id 75311678) e extratos financeiros (Id 76326227), que, em análise de cognição sumária, conferem probabilidade ao direito alegado.

A tese central da Agravante, de que sua gestão foi legitimada pela assembleia de janeiro de 2025, é confrontada diretamente pelos Agravados na emenda à inicial (Id 76326222), na qual alegam que a ata desta assembleia teria sido manipulada para incluir uma "diretoria provisória" que não foi deliberada.

Da mesma forma, o perigo de dano foi corretamente identificado pelo magistrado de piso. A manutenção de uma gestão supostamente ilegítima, com indícios de falta de transparência financeira e favorecimento de familiares, em detrimento do interesse coletivo dos sócios, representa risco evidente de "dilapidação patrimonial" e agravamento da instabilidade interna.

Embora a Agravante alegue
periculum in mora inverso
, afirmando que sua gestão é benéfica e que quitou dívidas vultosas de IPTU, tal argumento confunde-se com o próprio mérito da demanda. A recuperação financeira do clube, embora louvável, não sana a suposta irregularidade do mandato nem afasta os indícios de má gestão apontados (como o alegado favorecimento de seu filho).

As demais teses recursais, como a ilegitimidade ativa dos Agravados e a inépcia da inicial, são matérias de defesa que demandam dilação probatória e análise aprofundada, a ser realizada pelo juízo de origem após o contraditório. Tais matérias, inclusive, sequer poderiam ser analisadas por ocasião deste recurso.

Não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, pois o magistrado agiu com cautela ao identificar os requisitos para a tutela de urgência, nomeando os autores como comissão provisória com o fim específico de gerir o ordinário e convocar novas eleições, medida que parece ser a mais adequada para restabelecer a ordem administrativa da associação.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA SILVA SERRAO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar